Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-17.2023.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-17.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (APELANTE), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (APELADO), CAMILLA ALENCAR ASSIS SILVA - CPF: 017.590.982-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS LONGA VIGÊNCIA. TAXA DE CANCELAMENTO E MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE APÓS PRIMEIRA RENOVAÇÃO. FIDELIZAÇÃO PERPÉTUA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que, em ação de tutela antecipada antecedente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos relativos a multas rescisórias e taxas de cancelamento, bem como determinar a restituição simples de valores quitados. O juízo de origem concluiu que, após doze anos de vigência contratual e sucessivas renovações, a cobrança de encargos rescisórios carece de causa jurídica.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade da taxa de cancelamento, sob o fundamento de que remunera o serviço de desinstalação de equipamentos e possui previsão contratual autônoma;
(ii)
validade da multa rescisória por descumprimento de período de carência, sob o argumento de que cada termo de aquisição por veículo constitui ajuste independente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a taxa de cancelamento (desinstalação) é exigível nas rescisões operadas após a primeira renovação automática do contrato;
(ii)
definir se a adesão de novos veículos à frota monitorada inaugura períodos de carência autônomos e autoriza a cobrança de multa rescisória em contrato de trato sucessivo vigente há mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interpretação sistemática das cláusulas contratuais revela que a taxa de desinstalação está vinculada ao regime de penalidades da multa rescisória, o qual se aplica exclusivamente às hipóteses de resilição ocorridas antes da primeira renovação do ajuste.

5. A finalidade dos encargos rescisórios é a recuperação de investimentos tecnológicos efetuados pela prestadora, objetivo que se exaure pelo transcurso do tempo e pelo pagamento das mensalidades ao longo de doze anos de relação comercial.

6. A exigência de taxas vultosas para desinstalação de equipamentos após o esgotamento do prazo de carência original cria desequilíbrio contratual injustificado e contraria a boa-fé objetiva, conforme o artigo 113 do Código Civil.

7. Os termos de aquisição de novos serviços representam instrumentos de adesão ao contrato-mãe e não constituem pactos autônomos aptos a reiniciar indefinidamente o prazo de fidelidade a cada aditamento do objeto.

8. A renovação automática da prestação de serviços não acarreta a renovação automática da cláusula de permanência, sob pena de configurar fidelização perpétua e abusiva do contratante.

9. Observado o aviso prévio de 30 dias exigido contratualmente para a denúncia imotivada após a primeira renovação, a rescisão opera-se de forma regular e sem ônus pecuniários.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 113; CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema n. 1059; TJPE - ApCiv n. 0168279-43.2022.8.17.2001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S
.
A
., contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente n. 1000119-17.2023.8.11.0046, ajuizada por
M
.
R
.
TRANSPORTADORA LTDA
. –
ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente expôs que firmou contrato de adesão com a apelante em 2010 para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento dos veículos de sua frota, necessários ao exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas (id. 354145393).

Aduziu que a avença perdurou por mais de uma década, com renovações automáticas sucessivas, cuja última prorrogação a data de 30/março/2020.

Em 13/dezembro/2022, por meio de seus advogados, promoveu a denúncia extrajudicial do instrumento, com observância da antecedência mínima de 30 dias exigida pela cláusula 8.2.1.

Sustentou que, a despeito do cumprimento das formalidades contratuais, a empresa de monitoramento emitiu 3 (três) boletos referentes a multas rescisórias e taxas de cancelamento, no valor total de R$ 86.870,75 (oitenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

Narrou ter quitado a primeira fatura por receio de inclusão nos cadastros de restrição ao crédito, pois a empresa se encontrava em recuperação judicial, mas que não dispunha de recursos para honrar os demais débitos.

Postulou, em caráter antecedente, a suspensão da exigibilidade das duas últimas cobranças e a proibição de negativação.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro de R$ 5.195,34 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) e a condenação da contratada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, e determinou que a requerida se abstivesse de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores impugnados e suspendesse a cobrança dos boletos com vencimento em 16/janeiro/2023 e 18/janeiro/2023 (id. 354145866).

Na
contestação
, a requerida arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a transportadora não ostenta a condição de destinatária final dos serviços, pois os utilizava como insumo de sua atividade empresarial, com 177 ajustes firmados com a prestadora (id. 354145885).

No mérito, defendeu a exigibilidade dos encargos cobrados.

No tocante à multa rescisória, afirmou que cada Termo de Aquisição celebrado por veículo representa contrato autônomo, com prazo de vigência e período de carência próprios, e que os valores foram apurados proporcionalmente ao saldo remanescente de cada pacto.

Sustentou, ademais, o descabimento da repetição em dobro, por ausência de prova de erro e de má-fé da contratada, negou a configuração de danos extrapatrimoniais e ressaltou que a requerente não sofreu qualquer anotação restritiva.

A apelada apresentou
réplica à contestação
, na qual rebateu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o rastreamento não constitui atividade-fim do transporte rodoviário de cargas, o que configura hipossuficiência jurídica da contratante (id. 354145911).

Reiterou que a denúncia foi formalizada dentro do prazo fixado e que as falhas repetidas na execução dos serviços ao longo de mais de 10 (dez) anos justificavam o encerramento do vínculo.

A
sentença

recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial (id. 354145918).

O juízo
a quo
afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por concluir que a requerente contratou o serviço de rastreamento como insumo para a atividade de transporte de cargas, sem configurar destinatária final da relação de consumo.

Consignou que a avença perdurou por mais de uma década, com prorrogações automáticas sucessivas, de modo que a cláusula 8.2.1 do instrumento tornava incabível a exigência de multa ou de taxa após a primeira renovação, sendo suficiente o aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Com base nesse raciocínio, declarou a inexigibilidade dos débitos e confirmou a medida de urgência, e condenou a apelante à restituição simples de R$ 2.597,67 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), corrigida pela Selic desde 05/janeiro/2023 e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Indeferiu a devolução em dobro por ausência de má-fé, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, e negou os danos morais por entender que o dissabor gerado pela cobrança não ultrapassou o aborrecimento inerente à vida empresarial.

Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação.

A requerente opôs embargos de declaração e apontou contradição material no julgado, que, após impor à requerida os ônus sucumbenciais, consignava equivocadamente que deixava de condená-la por sucumbência mínima (id. 354145919).

O juízo de origem acolheu a irresignação para sanar o lapso, com a devida retificação (id. 354145920).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso (id. 354145922).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, quanto à taxa de cancelamento, que a sentença recorrida se equivocou ao equipará-la à multa rescisória, pois os institutos possuem fatos geradores distintos: a mencionada verba remunera a desinstalação dos equipamentos e encontra previsão expressa na cláusula 5.1.2, que a torna devida em qualquer hipótese de extinção do vínculo, independentemente da causa.

Relativamente à penalidade por rescisão, argumenta que cada Termo de Aquisição por placa de veículo representa ajuste autônomo, com início de vigência e período de fidelidade próprios, sem vinculação com instrumentos anteriores, e que os contratos firmados entre 2014 e 2020 ainda se encontravam dentro do prazo de carência na data da denúncia.

Diante disso, pugna pelo total provimento do recurso, com a consequente improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção do julgado (id. 354145925).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade das cobranças efetuadas pela apelante a título de taxa de cancelamento (desinstalação de equipamentos) e de multa rescisória por ocasião da rescisão contratual, bem como na extensão do vínculo contratual formado ao longo de mais de uma década de relação comercial entre as partes.

O recurso não comporta provimento.

DA TAXA DE CANCELAMENTO

A solução da controvérsia exige a leitura conjunta e sistemática das cláusulas contratuais que disciplinam a rescisão e suas consequências patrimoniais, notadamente as cláusulas 4.1.2, 8.1, 8.2 e 8.2.1 do contrato de prestação de serviços e outras avenças firmado entre as partes (id. 354145398, pp. 5, 7 e 8).

A cláusula 8.1 estabelece que o contrato permanece vigente pelo prazo acordado no Termo de Aquisição dos Serviços e é renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Por sua vez, a cláusula 8.2 disciplina as consequências da rescisão ocorrida “
antes de realizada a primeira renovação contratual
”.

Nessa hipótese, o contrato prevê que o cliente pagará à apelante “
multa rescisória no valor acordado no Termo de Aquisição dos Serviços, incidente sobre a soma dos valores devidos pelo CLIENTE à SASCAR pelo período restante deste Contrato, possibilitando, assim, que a SASCAR recupere os investimentos tecnológicos efetuados em razão deste Contrato, além da taxa referente aos serviços de desinstalação dos Equipamentos e acessórios
”.

O texto da cláusula 8.2 é revelador em dois aspectos.

De início, a taxa de desinstalação aparece topograficamente inserida no mesmo dispositivo que trata da multa rescisória e subordinada à mesma condição temporal: a rescisão antes da primeira renovação.

Além disso, a finalidade declarada do conjunto de penalidades é “
possibilitar que a SASCAR recupere os investimentos tecnológicos efetuados
”, objetivo que se exaure com o decurso do tempo e o pagamento reiterado das mensalidades ao longo dos anos.

A cláusula 8.2.1, que sucede imediatamente, dispõe com clareza que “
após a primeira renovação contratual nos termos da Cláusula 8.1, qualquer Parte poderá denunciar este Contrato, imotivadamente, mediante comprovado aviso à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que com isso haja a necessidade de pagamento de multa rescisória
”.

A interpretação sistemática dessas cláusulas conduz à conclusão de que o regime de penalidades previsto na cláusula 8.2, que abrange tanto a multa rescisória quanto a taxa de desinstalação, aplica-se exclusivamente às rescisões ocorridas antes da primeira renovação contratual.

Superada essa fase inicial, o contrato passa a admitir denúncia imotivada sem ônus pecuniário, exigida apenas a notificação prévia de 30 (trinta) dias.

Nesse contexto, a pretensão da apelante de isolar a cláusula 4.1.2 do contrato (referida no recurso como “cláusula 5.1.2”, por erro material de numeração) contraria a regra do artigo 113 do Código Civil, segundo a qual os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Por certo, a interpretação de cláusulas contratuais não se faz de forma fragmentada, mas pelo exame do conjunto das disposições, de modo que uma cláusula ilumine o sentido da outra.

No caso dos autos, a leitura isolada da cláusula 4.1.2 conduziria a resultado incompatível com a cláusula 8.2.1, pois o cliente estaria liberado da multa rescisória após a primeira renovação, mas permaneceria vinculado à taxa de desinstalação em qualquer hipótese.

Esse resultado criaria um desequilíbrio contratual injustificado, na medida em que preservaria um ônus pecuniário cuja razão de existir, a recuperação do investimento tecnológico, já se esgotou pelo transcurso do tempo.

Na espécie, verifica-se que a relação entre as partes perdurou por mais de 12 (doze) anos (2010 a 2022).

Logo, as mensalidades pagas pela apelada ao longo desse período, que nos últimos anos superavam R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais, são mais do que suficientes para amortizar qualquer investimento em equipamentos de rastreamento.

Exigir o pagamento de taxa de desinstalação no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) por veículo, o que perfaz dezenas de milhares de reais sobre a frota completa, carece de causa jurídica e contraria a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Destarte, não assiste razão à apelante no ponto.

DA MULTA RESCISÓRIA

Quanto à multa rescisória, a apelante sustenta que a sentença não observou a autonomia dos Termos de Aquisição de Serviços celebrados ao longo dos anos, cada qual com vigência e período de carência próprios, de modo que a multa deveria ser calculada proporcionalmente ao saldo remanescente de cada contrato individual.

O argumento tampouco merece acolhimento.

Nos contratos de prestação de serviço continuado com estrutura de adesão, a inclusão de novas unidades ao longo da relação contratual não transforma cada adesão pontual em contrato autônomo.

A natureza jurídica do vínculo deve ser aferida à luz da causa do negócio e da vontade real das partes, não da multiplicidade formal de instrumentos acessórios.

No caso, os próprios Termos de Aquisição de Serviços celebrados entre as partes corroboram essa conclusão (id. 354145892 e seguintes).

Conforme a contestação apresentada pela apelante em primeiro grau, cada Termo contém a declaração de que o cliente “
aderiu a todos os termos e condições do Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças (‘Contrato’), registrado em 18/07/2011, no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Barueri, São Paulo sob o nº 610.724, disponível para consulta no site www.sascar.com.br
” (id. 354145885, p. 16).

Essa redação não deixa margem a dúvida de que os Termos de Aquisição são instrumentos de adesão ao contrato-mãe, não contratos autônomos.

Cada novo Termo incorpora por referência as mesmas condições gerais de contratação, inclusive as cláusulas 8.1, 8.2 e 8.2.1 que regulam a rescisão e suas consequências.

Portanto, a inclusão de novos veículos representa a expansão objetiva do contrato originário, não a celebração de novo vínculo contratual com carência renovada.

Admitir a tese da apelante equivaleria a permitir que, em relação contratual de trato sucessivo, o fornecedor reinicie indefinidamente o prazo de fidelidade a cada novo aditamento, ainda que a relação comercial perdure por mais de uma década.

Essa prática, denominada “fidelização perpétua”, desvirtua a própria finalidade da cláusula de carência, cuja razão de ser é viabilizar a recuperação do investimento inicial pelo prestador – objetivo que, em um contrato com mais de 12 (doze) anos de vigência, já se encontra amplamente superado.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento.

Em caso análogo, ao analisar contrato de prestação de serviços de telecomunicações com renovação automática, assentou-se que a cláusula de renovação automática do contrato de prestação de serviços não tem o condão de renovar automaticamente o período de fidelização, que demanda instrumento próprio e manifestação expressa do contratante.

Por essa razão, a multa prevista no contrato de permanência original não se estende aos períodos posteriores à renovação automática do contrato principal (TJPE, ApCiv n. 0168279-43.2022.8.17.2001, Relator Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/02/2025).

Dessa forma, cumprida pela apelada a exigência procedimental da cláusula 8.2.1, com a notificação da rescisão contratual em 13/dezembro/2022, com antecedência superior a 30 (trinta) dias, a rescisão se operou de forma regular, sem ensejar o pagamento de multa rescisória ou taxa de cancelamento.

Como consequência lógica, os valores cobrados pela apelante nos 3 (três) boletos emitidos em janeiro/2023, no montante de R$ 2.597,67 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), R$ 44.020,86 (quarenta e quatro mil e vinte reais e oitenta e seis centavos) e R$ 40.252,22 (quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), são inexigíveis.

Registre-se que o valor já quitado pela apelada (R$ 2.597,67) deve ser restituído na forma simples, conforme determinado pela sentença recorrida, aspecto que não foi objeto de recurso por qualquer das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S
.
A
., mantida integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, os quais passam a incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, ante o valor irrisório da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026